Tribunal: TJPA
Processo: 0013517-18.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013517-18.1999.8.14.0301

APELANTE: ADEMI ELADIO DE ALENCAR, KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

APELADO: JOSE EWERTON DE SOUZA AMARAL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta, desproveu embargos de declaração opostos em face de decisão que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedentes embargos à execução e extinguiu execução fundada em cheque cuja assinatura foi reputada falsa por perícia grafotécnica.

O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa na fase pericial, nulidade por decisão surpresa, inaplicabilidade do CPC/2015 e desproporcionalidade na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto: (i) à alegada nulidade por cerceamento de defesa; (ii) à suposta decisão surpresa; (iii) à aplicação do direito intertemporal; e (iv) à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando a decisão enfrenta fundamentadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, incidindo preclusão quanto a matérias não oportunamente suscitadas.
6. Inexistente cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado, destinatário da prova, ausente demonstração de prejuízo.

7. Não configura decisão surpresa o julgamento antecipado com base em elementos constantes dos autos e previamente submetidos ao contraditório.

8. Aplica-se imediatamente o CPC/2015 aos atos processuais praticados sob sua vigência, nos termos da teoria do isolamento dos atos processuais.
9. Honorários fixados em 12% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo desproporcionalidade.
10. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ausente manifesta intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que rejeite as teses da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito ou superação de matérias preclusas. 3. Aplica-se imediatamente o CPC/2015 aos atos processuais praticados sob sua vigência, observada a teoria do isolamento dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 14, 85, §2º, 507, 1.021, §4º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.106.269/RS, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.534.292/GO, j. 29.04.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0013517-18.1999.8.14.0301

AGRAVANTE: ADEMI ELÁDIO DE ALENCAR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ EWERTON DE SOUSA AMARAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADEMI ELÁDIO DE ALENCAR, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 29338071, que conheceu em parte e, nesta, desproveu os Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior que negou provimento à Apelação Cível, mantendo, por conseguinte, a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução e extinguiu a execução fundada em título extrajudicial.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Espólio de José Ewerton de Souza Amaral, representado por José Ewerton de Souza Amaral Júnior, em face de execução lastreada em cheque cuja autenticidade da assinatura foi impugnada. Determinada a realização de perícia grafotécnica, concluiu a
expert
pela não correspondência da assinatura ao
de cujus
. Com base na prova técnica produzida, sobreveio sentença de procedência dos embargos, reconhecendo a falsidade do título e extinguindo a execução.

Interposta Apelação Cível pelo exequente, esta foi desprovida por decisão monocrática. Contra esse
decisum
, o recorrente opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, contradição quanto ao reconhecimento da intempestividade da impugnação ao laudo pericial; omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação da perita sobre questionamentos técnicos apresentados; nulidade por decisão surpresa, em razão do julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes; inaplicabilidade do CPC/2015 ao caso, defendendo a incidência do art. 739, §1º, do CPC/1973; e, ainda, majoração desproporcional dos honorários advocatícios.

Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consignando-se que não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, reconhecendo-se, ademais, a ocorrência de preclusão quanto a determinadas matérias.

Irresignado, o recorrente interpõe o presente Agravo Interno (Id.29970505), sustentando, preliminarmente, sua tempestividade e cabimento, em razão da suspensão do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração.

No mérito, alega violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a decisão monocrática teria rejeitado os embargos de declaração com fundamentação genérica, deixando de enfrentar questões relevantes e de ordem pública.

Sustenta a inaplicação da norma processual vigente à época da propositura dos Embargos à Execução, defendendo a incidência do art. 739, §1º, do CPC/1973, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais. Aduz, ainda, cerceamento de defesa na fase pericial, ante a ausência de manifestação da perita sobre impugnação técnica apresentada, em afronta ao art. 477, §§1º e 2º, do CPC/2015, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, igualmente, a ocorrência de nulidade por decisão surpresa, por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, e impugna a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da causa, reputando-a desproporcional e desprovida de fundamentação adequada.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e a consequente cassação do
decisum
, determinando-se o retorno dos autos para apreciação das omissões apontadas ou, subsidiariamente, a reforma do mérito da decisão que desproveu a apelação.

Em contrarrazões (Id.30929949), o Espólio agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o agravante apenas reiterou teses já deduzidas nos embargos de declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Afirma que as alegações de nulidade por cerceamento de defesa, decisão surpresa e inaplicabilidade do CPC/2015 não foram oportunamente suscitadas na apelação, configurando preclusão consumativa.

Defende que a decisão agravada enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, e sustenta a correção da aplicação do direito intertemporal e da fixação dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que negara provimento à Apelação Cível incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa na fase pericial, à nulidade decorrente de decisão surpresa, à aplicação do direito intertemporal e à fixação dos honorários advocatícios.

De início, examino a preliminar suscitada pelo agravado, que pugna pelo não conhecimento do agravo interno sob alegação de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

Não procede o pleito de inadmissibilidade.

Embora o agravante, em larga medida, reitere fundamentos já expendidos nos embargos de declaração, verifica-se que dirige sua insurgência contra a fundamentação adotada na decisão monocrática que os rejeitou os embargos de declaração, sustentando que esta teria incorrido em omissão e negativa de prestação jurisdicional. Não se trata, pois, de recurso absolutamente dissociado das razões do
decisum
agravado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de dialeticidade somente se caracteriza quando inexistente impugnação mínima aos fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica no caso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

Ademais, sustenta o agravante que a decisão monocrática teria violado o art. 1.022, II, do CPC, por deixar de enfrentar omissões relevantes. Alega negativa de prestação jurisdicional quanto: (i) à aplicação do art. 739, §1º, do CPC/1973; (ii) ao suposto cerceamento de defesa na fase pericial; (iii) à nulidade por decisão surpresa; e (iv) à fixação dos honorários advocatícios.

Não lhe assiste razão.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador enfrenta de maneira fundamentada as questões devolvidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não se confundindo decisão desfavorável com omissão ou ausência de fundamentação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1 .026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No caso concreto, a decisão agravada examinou expressamente as alegações deduzidas nos aclaratórios, consignando que inexistiam vícios integrativos, bem como que as matérias relativas ao prazo de impugnação do laudo e à aplicação do CPC/1973 não foram oportunamente suscitadas na apelação, encontrando-se alcançadas pela preclusão.

Não se verifica omissão. O que se pretende é a rediscussão do mérito sob o rótulo de vício integrativo, providência vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

Desse modo, repiso, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio idôneo à reapreciação da matéria já decidida, tampouco obrigam o julgador a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a decisão enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, dentre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude".
2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Embargos de Declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2106269 RS 2022/0106058-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

No tocante ao alegado cerceamento de defesa na fase pericial, sustenta o agravante que teria apresentado impugnação técnica ao laudo, sem que houvesse manifestação complementar da
expert
, em afronta ao art. 477, §§1º e 2º, do CPC.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, a intimação para manifestação sobre o laudo foi regularmente realizada, tendo transcorrido o prazo sem impugnação tempestiva. A alegação de que o prazo aplicável seria diverso não foi deduzida no momento oportuno, incidindo a preclusão temporal e lógica (art. 507 do CPC).

Ademais, o STJ reiteradamente decide que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências desnecessárias. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido.” (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Também nesse sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou que o julgamento antecipado da lide, amparado em prova pericial conclusiva, não configura cerceamento de defesa quando ausente a demonstração de prejuízo

“Ementa: Direito bancário e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Legalidade. Contrato firmado após a mp nº 1 .963-17/2000. Previsão expressa. Inexistência de abusividade. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Recurso desprovido.

I . Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e requer a revisão contratual para afastamento da capitalização de juros e revisão das tarifas e do título de capitalização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; (ii) determinar se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização mensal dos juros no contrato bancário firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3 . O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia e a adoção do julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

4 . A revisão judicial de contrato bancário somente é admitida quando demonstrada a abusividade dos encargos exigidos, sendo incabível a revisão automática das cláusulas pactuadas.

5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF .

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após a MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 246 e Súmula 541) .

7. O contrato em análise contém previsão expressa da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a pactuação da capitalização, o que afasta a alegação de ilegalidade.

8. Não há elementos que indiquem onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art . 51, IV, do CDC, inexistindo fundamento para a revisão judicial do contrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide, quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, não configura cerceamento de defesa
. 2. As instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não se comprove abusividade em relação à taxa média do mercado. 3. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 355, I; CDC, art. 51, IV; Decreto nº 22.626/33; MP nº 2 .170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 246 (REsp nº 973.827/RS); STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 596 do STF; STJ, REsp nº 1.061 .530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22 .10.2008; TJ-CE, AC nº 0100204-17.2017.8 .06.0001, Rel. Des. Francisco Gomes de Moura, 2ª Câmara de Direito Privado, j . 14.07.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00333988720138140301 25136351, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso, não há demonstração de prejuízo concreto, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

Quanto à alegada nulidade por decisão surpresa, igualmente não prospera a insurgência. O art. 10 do CPC veda a utilização de fundamento novo, não submetido ao contraditório. Entretanto, o julgamento antecipado decorreu do estado do processo e da suficiência da prova pericial produzida, matéria amplamente debatida nos autos.

No que concerne ao direito intertemporal, a pretensão de aplicação do art. 739, §1º, do CPC/1973 não merece guarida. A teoria do isolamento dos atos processuais, positivada no art. 14 do CPC/2015, impõe a aplicação imediata da lei processual nova aos processos em curso, preservando-se apenas os atos já praticados. O STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no AREsp: 1534292 GO 2019/0192072-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 02/05/2024, consolidou entendimento nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, as regras de direito intertemporal são orientadas pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum), segundo a qual a avaliação sobre a regularidade de determinado ato deve ser feita de acordo com a lei vigente no momento da sua prática.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF . 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1534292 GO 2019/0192072-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Os atos decisórios praticados sob a vigência do CPC/2015 submetem-se à disciplina deste diploma, inexistindo error in procedendo.

No tocante aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 12% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo demonstração de desproporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido do agravado de aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, embora o recurso não mereça provimento, não se evidencia abuso inequívoco do direito de recorrer. O STJ orienta que a multa deve ser aplicada com parcimônia, apenas quando manifesta a intenção procrastinatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/03/2026